Tribunal: TJMT
Processo: 1024379-70.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024379-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA NEGRIS DOS SANTOS - CPF: 768.508.031-15 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1024379-702021.8.11.0001

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Adriana Negris dos Santos

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem: 81

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS NÃO DEMONSTRADAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a autora pretende a declaração de inexigibilidade de duas faturas de recuperação de consumo nos valores R$ 978,16 (novecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) e R$ 698,10 (seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos), atinentes à unidade consumidora de n. UC n. 6/891137-2, uma vez que tais cobranças são abusivas, bem assim a condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão das cobranças indevidas, desvio produtivo do consumidor e suspensão injustificada dos serviços.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange às cobrança das faturas de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência dos respectivos débitos, todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais, tendo em vista a situação dos autos e trata de mero descumprimento contratual.

3.

Insurgência apenas parte autora que pugna pela reforma da sentença, afim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, pois teve o serviço de energia elétrica interrompido indevidamente pela ré em 11/07/2019, além do que despendeu tempo significativo para resolver a celeuma na seara administrativa, porém, sem êxito.

4.

Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

5.

Dos autos se vê que a concessionária de energia traz em sua defesa cópia de 03 (três) termos de ocorrência e inspeção realizadas no medidor da residência da parte autora, porém, somente aquele registrado sob o n. 806764, de 29/05/2020, é que fora impugnado pela requerente em sua exordial (pág. 02 do id. 128623206).

6.

Desse modo, delimitado o objeto da presente demanda, observa-se que a concessionária de energia não observou as normas previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, posto que embora afirme que a autora tenha acompanhado a vistoria e se recusado a assinar o TOI que dela resultou, não traz provas concretas a fim de comprovar suas alegações, em descumprimento ao disposto no art. 591, §2º da referida Resolução.

7.

Além disso,
para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), o que não também não consta nos autos.

8.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e não comprovada a presença da consumidora na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

9.

Por outro, no que concerne ao pedido de danos morais, apesar de a recorrente transcrever em um dos tópicos de sua inicial que teve os serviços suspensos, nada transcorre sobre o fato, limitando-se a dizer que os danos morais restaram comprovados pela ausência de resolução administrativa do caso.

10.

Somente em sede de impugnação à contestação e em grau recursal é que reproduz documento trazido pela recorrida, defendendo que a suspensão dos serviços se deu 11/07/2019, período que sequer é objeto de discussão nos autos.

11.

Além disso, sequer comprova que a referida interrupção tem ligação com o TOI n. 806764, rebatidos nestes autos, emitido em 29/05/2020.

12.

Importante destacar, ainda, que a cobrança de valores, quando indevida, somente é passível de indenização por danos morais em situações excepcionais, o que não é o caso destes autos, já que a recorrente também não comprova que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, pois junta aos autos somente um protocolo de reclamação efetuada perante o Procon municipal de Cuiabá
.

13.

Assim, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

14.

Desse modo, ausente qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior à consumidora, não restam configurados os danos morais pretendidos.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução ante a presença na espécie do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022